Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716123-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCO ANTONIO LEPESQUEUR BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao pedido de ID 20780607, primeiramente, registro que o processo em epígrafe é um precatório e não uma requisição de pequeno valor (RPV). Com efeito, o pagamento dos precatórios é feito em ordem cronológica de apresentação/autuação, sendo, a rigor, descabido o bloqueio de verbas do ente devedor quando não há inadimplemento e violação à referida ordem de pagamento. Isto posto, INDEFIRO o pedido de sequestro de verbas públicas formulado pelo credor. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto